Tribunal: TJMT
Processo: 0001714-52.2018.8.11.0108
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001714-52.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GUSTAVO LUCAS DA SILVA - CPF: 054.192.881-33 (APELANTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), PEDRO CELSO CAVALHEIRO - CPF: 235.068.810-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO DIAS SANCHES - CPF: 978.931.961-49 (ADVOGADO), CLEBER JUNIOR DA SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL LUCAS DOS REIS FRANÇA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001714-52.2018.8.11.0108

APELANTE: GUSTAVO LUCAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL ­– ART. 157, § 2o, INCISOS I, II E V, ART. 158, §§ 1o E 3o, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA NULIDADE DA PERSECUÇÃO, POR INOBSERVÂNCIA DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ALINHADO AO DE OUTRAS TESTEMUNHAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU QUE CONVERGE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – RETRATAÇÃO JUDICIAL INJUSTIFICADA E ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO ENTRE A EXTORSÃO E O ROUBO – INVIABILIDADE – CRIMES INDEPENDENTES ENTRE SI – MAJORANTE RELATIVA A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA MANTIDA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL NO ROUBO E NA EXTORSÃO – ARGUMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO A CORRUPÇÃO DE MENOR – REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA ENTRE ELAS – TERCEIRA FASE – AUMENTO SUPERIOR A 1/3 (UM TERÇO), CONSIDERANDO O NÚMERO DE MAJORANTES – OFENSA À SÚMULA 443 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em se tratando de crime cometido em concurso com adolescente, a persecução penal ocorre em procedimentos distintos. Um contra o imputável, e outro para apurar a conduta atribuída ao menor.

“O
oferecimento da denúncia, na ação penal pública, não se submete ao princípio da indivisibilidade, razão pela qual o não oferecimento de denúncia em relação a um dos supostos envolvidos na prática de um crime não interfere na situação jurídica dos demais
” (STJ, APn 629/RO).

A absolvição não tem lugar quando as provas dos autos convergem no sentido de ter o agente cometido os crimes que lhe são imputados.

As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa – como ocorre neste caso –, constituem prova idônea para respaldar a condenação, especialmente se em sintonia com as demais provas amealhadas.

“Inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo. (HC 162.149/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 10/5/2018). [...]
(STJ, HC 474.322/MG).

“
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (Enunciado Orientativo n. 11, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

“A teor da jurisprudência desta Corte, a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos. [...]
(STJ, REsp 1799010/GO).

“Não há falar em bis in idem no reconhecimento da agravante do roubo de restrição à liberdade da vítima, porque houve duas condutas autônomas, em momentos distintos, não se confundindo o roubo majorado com a conduta delituosa de extorsão posteriormente cometida. [...]
(STJ, HC 169.566/RJ).

A violência diferenciada, empregada na ação, autoriza negativar a vetorial das circunstâncias do crime de roubo e de extorsão, porém não pode ser invocada quanto à corrupção de menor, vez que estranha ao delito.

A compensação entre a reincidência e a confissão deve ser integral, vez que entre elas não há preponderância.

Se após a compensação remanesce a atenuante da menoridade relativa, a pena intermediária deve ser decrescida de 1/6 (um sexto), observada a restrição da Súmula n 231 do Superior Tribunal de Justiça.

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
(Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça).

“O entendimento do Enunciado n. 443/STJ aplica-se analogicamente ao delito de extorsão qualificada. Precedente.”
(STJ, HC 272.163/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001714-52.2018.8.11.0108

APELANTE: GUSTAVO LUCAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gustavo Lucas da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 38 (trinta e oito) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o, incisos I, II e V (roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima), e ao art. 158, § 3o, do Código Penal (extorsão), e ao art. 244-B do ECA (corrupção de menor).

Em suas razões, assevera que: 1) não foi observado o princípio da indivisibilidade da ação penal; 2) deve ser absolvido de todos os crimes, por falta de provas; 3) carece ser reconhecida a consunção entre o delito de extorsão e o de roubo; 4) a majorante relativa a restrição de liberdade da vítima deve ser excluída da condenação, pois “
foi condição necessária para obtenção de possibilidade de vantagem econômica, integrante do crime de extorsão
” (sic); 5) em todos os delitos a pena-intermediária deve ser corrigida; 6) a fração de aumento na terceira fase da dosimetria utilizou apenas critérios matemáticos (Id. 18721482).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo “
provimento parcial do recurso interposto, alterando-se somente os pontos atinentes à dosimetria da pena”
(sic) (Id. 18721499).

No mesmo sentido se manifesta a Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 24856954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020